Tribunal: CARF
Processo: 14485.000771/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000771/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.112 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
LANXESS IND. PROD. QUÍM. PLÁSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/05/2005 a 31/05/2006
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
ALEGAÇÕES.
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO.
NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase litigiosa,
considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito
passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior e também devidamente comprovadas.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E NOS RESULTADOS. REQUISITOS.
LEI No 10.1001/2000. PACTUAÇÃO PRÉVIA. OCORRÊNCIA. HIGIDEZ
DO TERMO DE ACORDO DE PLR.
A Lei no 10.101/2000 fixa como requisito inarredável à higidez da convenção
coletiva ou do acordo particular relativos à participação dos empregados nos
lucros e/ou resultados a pactuação prévia, de forma que o obreiro saiba, desde
o início, como se portar para lograr o benefício avençado.
Tendo a documentação acostada comprovado que os empregados tinham plena
consciência das metas a serem atingidas para fazer jus à participação nos lucros
e/ou resultados, hígido o acordo celebrado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000771/2007-91
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000771/2007-91

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à contestação do percentual de multa aplicada, e, na parte
conhecida, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da
Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso, vencidos
os conselheiros Mário Hermes Soares Campos (relator), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Sonia de Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson, que negaram provimento. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Samis Antônio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-15.581 – 14a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SPI)
(e.fls. 525/533), que, em análise de impugnação apresentada pelo sujeito passivo, julgou
procedente o lançamento relativo à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD - no
37.112.554-5, de 30/07/2007, no valor original de R$ 1.974.298,76, com ciência em 30/07/2007,
por intermédio de procurador devidamente habilitado.
Consoante o Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, elaborado
pela autoridade fiscal lançadora (e.fls. 37/44), o lançamento refere-se a contribuições
envolvendo, as Contribuições Sociais correspondentes à parte do empregado, à parte da empresa,
inclusive as relativas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat) e as
contribuições destinadas a terceiros. Todas essas contribuições foram lançadas devido à
constatação, pela fiscalização, de que o sujeito passivo efetuou pagamentos a título de
Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), ou de Programa de Participação de Resultados
(PPR), em desconformidade com a legislação pertinente, com especial destaque para a Lei no
10.101, de 19 de dezembro de 2000. Tais pagamentos, a título de PLR, não foram incluídos pela
autuada na base de cálculo das contribuições, entretanto, por não atenderem aos preceitos
normativos legais, foram considerados pela autoridade lançadora, como componente do salário
de contribuição, sendo efetivada a presente autuação. O lançamento compreende os pagamentos
de PLR/PPR relativos ao exercício de 2004, pago em 2005 e exercício de 2005, pago em 2006.
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000771/2007-91

As principais constatações da autoridade fiscal, que motivaram o lançamento encontram-se
assim especificadas no Relatório (e.fls. 38/41):
2. —Participação nos Resultados — salário de contribuição — Período: 05/2005 a
05/2006, descontinuo.
Em atenção ao determinado por meio do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no.
09393418F00 analisamos a contabilidade da empresa e a documentação apresentada em
relação ao fato gerador específico Participação nos Lucros ou Resultados - PLR, e
constatamos que o contribuinte em questão pagou a seus funcionários valores a título de
tal rubrica, amparado por Acordos específicos para pagamento de PLR ou PPR,
apresentados a essa fiscalização e cujas cópias anexamos a essa NFLD.
(...)
A empresa ora fiscalizada optou por um Acordo de PLR aprovado por uma comissão de
representantes da empresa, dos empregados e do sindicato da categoria, tanto para o ano
de 2004 como para 2005.
A despeito da discussão sobre as regras claras e objetivas do PLR da empresa,
observamos que ambos os Acordos determinam que o pagamento de tal rubrica seja
feito conforme o atingimento total ou parcial de um misto de metas e resultados
pessoais e institucionais da empresa.
A legislação acima citada, que ampara a participação nos lucros ou resultados,
determina que tal programa de metas e resultados conste do instrumento decorrente da
negociação e seja "pactuado previamente".
Ou seja, entendemos que para o empregado atingir determinada meta ou resultado, a
legislação determina que o mesmo saiba previamente quais são essas metas e resultados
que ele ou a empresa ou ambos devam atingir para que possam ter o direito de receber
um incentivo ou reconhecimento a título de PLR.
Analisando o Acordo de PLR relativo ao ano de 2004, verificamos que o mesmo foi
assinado em 25 de outubro de 2004. Ocorre que o ano de 2004 foi um ano atípico, pois
a empresa iniciou suas atividades efetivamente em 07/2004 em decorrência da
reorganização estrutural da empresa BAYER S.A, CNPJ 14.372.981;0001-02 que
transferiu a totalidade do seu segmento de química e parte do segmento de polímeros
para a empresa ora fiscalizada. Assim mesmo, considerando que o início de atividades
da empresa ocorreu em 07/2004, e que os empregados da empresa vieram transferidos
da empresa BAYER S.A que sofreu a citada reorganização, consideramos que as metas
individuais e institucionais estabelecidas não foram pactuadas previamente, pois tal
acordo foi assinado em 25 de outubro de 2004.
Em relação ao Acordo de PLR relativo ao ano de 2005, em que a empresa já estava
plenamente ativa, verificamos que tal acordo foi assinado apenas em 09 de novembro de
2005. Ou seja, um acordo para pagamento de PLR para incentivar os empregados ao
atingimento de metas e resultados, com validade para o período de 01/2005 a 12/2005
somente foi assinado em 09 de novembro de 2005, igualmente não atendendo a
legislação específica já citada anteriormente. O pagamento da verba relativa ao PLR de
2005 foi efetivado em 02/2006 para a maioria dos empregados e em 05/2006 para os
empregados de nível gerencial.
Mesmo estando tais Acordos descaracterizados devido ao fato de não terem sido
previamente pactuadas as metas e resultados, conforme já citado anteriormente,
examinamos ainda os valores pagos a título de PLR para todos os empregados da
empresa nos anos de 2005 e 2006, relativos aos citados Acordos de PLR 2004 e 2005,
respectivamente.
Ambos estipulam um limite máximo para o pagamento de verba a título de PLR. O
Acordo de PLR de 2004 limita a 1,5 vezes o salário base do empregado, no máximo, o
valor da verba paga a título de PLR. Já o acordo de 2005 limita o valor da mesma verba
em duas vezes o salário base do empregado (nível gerencial) ou 1,5 vezes (nível não
gerencial).
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000771/2007-91

Os empregados de nível gerencial e de Diretoria recebem o PLR junto com a folha de
pagamento do mês maio do ano seguinte. Em seu item VII, alínea "a" o Acordo de PLR
de 2004 prevê que "a LANXESS poderá estabelecer critérios específicos para seu nível
gerencial", entendendo a empresa que seus gerentes e Diretores não estão sujeitos aos
limites estabelecidos por esse Acordo de PLR. Da mesma forma em seu item VI o
Acordo de PLR de 2005 prevê que "havendo o atingimento de metas estabelecidas, será
devida PPR equivalente ao número de salários estabelecidas na tabela abaixo, exceto
para os cargos de Diretoria que terão direito ao recebimento de PPR, conforme
documento a parte que deverá permanecer nas dependências da LANXESS". Note-se
que no Acordo de 2005 apenas os cargos de Diretoria sofrem essa ressalva, e não mais
os cargos de nível gerencial como no Acordo de 2004. Portanto no pagamento de PLR
realizado pela empresa em 2006, com base no acordo de 2005, esperava-se que a
empresa entendesse que apenas os empregados de nível de Diretoria não estariam
sujeitos aos limites estabelecidos na tabela integrante do referido Acordo.
O valor de PLR foi pago para a maioria dos empregados obedecendo aos limites
estabelecidos pelos respectivos Acordos. Ainda assim alguns empregados de nível
gerencial e de Diretoria receberam valores superiores aos constantes dos respectivos
Acordos anteriormente citados tanto no pagamento de 2005 como no pagamento de
2006.
Voltamos a lembrar que a legislação anteriormente citada que ampara o PLR estabelece
que sejam definidas regras claras e objetivas e tais devem constar do instrumento
decorrente da negociação, ou seja, o Acordo de PLR, e não ser um documento apartado
daquele assinado pelos representantes da empresa, dos empregados e do sindicato da
categoria.
Os valores de PLR são pagos pela empresa apenas uma vez ao ano para os empregados.
Pelo exposto anteriormente, consideramos que TODOS os pagamentos efetuados pela
empresa a título de PLR, amparados pelos Acordos apresentados a essa fiscalização
para os anos de 2004 e 2005, constituem salário de contribuição da previdência social
em virtude de não atenderem ao disposto na Lei 10.101/2000. Como não atendem ao
disposto na citada legislação, tais pagamentos podem ser considerados como
gratificações, prêmios ou bônus pagos aos empregados, e, portanto, base de cálculo da
previdência social.
(...)
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação parcial
do lançamento, documento de e.fls. 160/181, onde inicia noticiando que teria sido constituída em
2004 e adquiriu ativos da área de produtos químicos e parte da área de polímeros da Bayer S.A.
("Bayer"), transferindo também os contratos de trabalho dos empregados dessas áreas, tornando-
se, para todos os fins, sucessora trabalhista destes empregados, os quais foram transferidos sem a
rescisão dos seus respectivos contratos de trabalho. Afirma que antes de sua constituição, os
então empregados da divisão química e de polímeros da Bayer (atuais empregados da
Notificada) gozavam dos benefícios de um Acordo de PLR. Dessa forma, quando atendidas as
metas constantes do Acordo de PLR, os empregados recebiam uma determinada quantia a título
de participação nos lucros e que desde o início de suas atividades, em julho de 2004, a Notificada
manteve a política de remuneração anteriormente desenvolvida pela Bayer. Sendo assim, em
25/10/2004, com vistas a reiterar a sistemática e o Acordo anterior, foi assinado um Acordo de
PLR pela Notificada e seus empregados, exatamente nos mesmos termos e com as mesmas metas
individuais e institucionais do acordo anteriormente proporcionado pela Bayer, havendo,
inclusive, menção expressa de que o acordo seria continuação dos benefícios conferidos
anteriormente pela Bayer. Destaca a autuada que os termos do acordo já eram de amplo
conhecimento de todas as partes e que o PLR de 2004 era mero reflexo do acordo previamente
proporcionado pela Bayer e que: “(a) as partes tinham pleno conhecimento dos termos do
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000771/2007-91

acordo; e (b) o acordo obedeceu a todos os pressupostos da lei 10.101/00.” Nesse mesmo
sentido o Plano de Participação dos Lucros do ano de 2005, onde afirma ter dado seguimento a
sua política de distribuição, sendo o plano: “...baseado exatamente nos Acordos anteriores
(Acordo da Bayer e PLR 2004), de forma que também eram de conhecimento geral as metas
individuais e institucionais a serem atingidas.”
Na sequência, citando doutrina e jurisprudência, passa a discorrer sobre as
irregularidades apontadas pela fiscalização relativamente aos pagamentos a título de PLR/PPR,
apresentando argumento contrário ao lançamento, nos seguintes termos:
IV. O PAGAMENTO PARCIAL
18. Inicialmente a Notificada esclarece que, em relação aos pagamentos realizados para
gerentes e diretores no ano de 2004 e para diretores no ano de 2005, apontados pela D.
Fiscalização como pagos sem a observância dos limites estabelecidos nos Acordos
houve um equívoco em seus sistemas de pagamento, de forma que alguns valores pagos
foram superiores aos limites estabelecidos no plano de PLR.
19. Isso pois o PLR 2004 estabelece que o pagamento da participação nos lucros não
poderá superar o limite de 1,5 vezes o salário base do empregado; e o PLR 2005
estabelece que o pagamento de participação nos lucros não deverá superar 1,5 vezes o
salário base do empregado de nível não-gerencial e de 2 vezes o salário de empregado
de nível gerencial.
20. As planilhas anexas discriminam quais valores foram pagos em desacordo e as
contribuições previdenciárias incidentes sobre cada um deles (doc. no 7) sendo que,
assim que a falha foi detectada e comunicada pela D. Fiscalização por meio da presente
NFLD, a Notificada prontamente recolheu as contribuições previdenciárias incidentes
sobre os valores pagos aos gerentes e diretores em 2004, aos diretores em 2005 e o
excedente pago aos gerentes em 2005 (doc. no 8), no valor total de R$ 439.732,00 pelo
que a presente Impugnação é apenas parcial.
(...)
22. Superada essa questão e apresentado todo o histórico da questão, a Notificada passa
a demonstrar as razões de direito que evidenciam que o entendimento da D. Fiscalização
não pode prosperar no que diz respeito à descaracterização dos demais valores pagos a
título de PLR.
(...)
V. O DIREITO
(a) A colocação da questão
24. Em breve síntese, afirma a D. Fiscalização que os Acordos de PLR firmados pela
Notificada e as respectivas Comissões de Empregados descumpriram o disposto na Lei
n° 10.101/00, uma vez que as metas individuais e institucionais estabelecidas nos
Acordos de PLR não teriam sido pactuadas previamente.
25. Conforme será demonstrado nesta Impugnação, este entendimento é equivocado e
desprovido de fundamentação legal, haja vista o cumprimento pela Notificada das
exigências legais para a concessão da PLR.
26. Em primeiro lugar, será verificado o panorama geral da legislação que trata dos
Planos de Participação nos Lucros no Brasil. Nesse ponto será devidamente esclarecido
que a exigência de "pacto prévio" está relacionada tão-somente aos termos e limites em
que os "programas de metas, resultados e prazos" serão desenvolvidos.
27. Após, será verificada a extensão e abrangência do termo "pactuado previamente",
encontrado na Lei 10.101/00. Restará demonstrado que o pacto prévio está relacionado
à mera ciência dos empregados das metas, resultados e prazos que devem ser atendidos
para o gozo dos benefícios do Acordo de PLR. De fato, a análise sistemática da
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000771/2007-91

legislação deixa. claro que não é necessário que o Acordo seja assinado e registrado em
momento anterior ao início de sua vigência.
28. Por fim, ainda que a D. Autoridade Julgadora entenda que o fato de a Notificada ter
assinado os Acordos após o início da vigência do plano implica desobediência ao
disposto na Lei 10.101/00, as contribuições previdenciárias não seriam devidas, já que
não foi caracterizada qualquer distribuição disfarçada de salário e os Acordos
celebrados possuem a efetiva natureza jurídica de um Acordo de PLR.
(b) O Regime Jurídico-Tributário aplicável aos Planos de Participação nos lucros
(...)
36. É importante fixar que, diferentemente do que faz crer a D. Fiscalização, a
obrigação de pacto prévio entre empresa e empregado não diz respeito à integralidade
do Acordo de PLR, mas tão somente aos critérios relacionados a "metas, resultados e
prazos".
37. A compreensão desse fato é essencial, na medida em que comprova que a D.
Fiscalização está absolutamente equivocada no seu entendimento. Ressalte-se: A
obrigatoriedade de a empresa pactuar previamente com seus empregados não está na
formalização do documento que rege a PLR, mas, exclusivamente, nas "metas,
resultados e prazos" que deverão ser atendidos para que o empregado receba sua
participação nos lucros.
38. Esse fato, por si só, já seria suficiente para ensejar o cancelamento da presente
autuação fiscal. A D. Fiscalização ateve-se exclusivamente ao instrumento de
formalização da PLR (no caso, o Acordo firmado com os empregados) para presumir
que "as metas individuais e institucionais estabelecidas não foram pactuadas
previamente".
39. Como será visto abaixo, a interpretação sistemática da legislação leva à conclusão
de que não há forma específica para que os empregados sejam instruídos sobre as metas
a serem atingidas em um acordo de PLR. O que importa, na verdade, é que os
empregados tenham ciência de suas funções na empresa e dos objetivos a serem
atingidos para o recebimento dos valores relacionados à PLR.
(c) A extensão e abrangência do termo "pactuados previamente"
(...)
48. Nesse sentido, cumpre destacar que a legislação não estabelece qualquer forma
jurídica para instituição dos programas de metas, resultados e prazos. Pelo contrário,
somente o Acordo de PLR como um todo (que deverá englobar os programas de metas,
resultados e prazos já definidos previamente) possui forma própria de formalização.
49. Na hipótese destes autos, a D. Fiscalização presumiu, com base na data de assinatura
dos Acordos de PLR, que os programas de metas, resultados e prazos estabelecidos pela
Notificada não foram previamente pactuados com seus empregados.
50. Não poderia ser verificado maior absurdo! A correta interpretação dos fatos leva à
inexorável conclusão de que os empregados tinham pleno conhecimento das metas,
resultados e prazos a serem cumpridos para gozo dos benefícios dos Acordos de PLR.
51. No que diz respeito ao PLR 2004, todos os empregados foram devidamente
informados, por apresentações como a que aqui é acostada de forma exemplificativa
(doc. no 9) de que, após a transferência dos seus contratos de trabalho da Bayer, a
Notificada manteria os Acordos de PLR exatamente nos mesmos termos do
anteriormente oferecido. Dessa forma, não há como negar que os programas de metas
foram pactuados previamente porquanto estes mesmos empregados já participavam da
PLR, sujeitos às mesmas metas e condições, quando eram empregados da Bayer.
58. De fato, os Acordos de PLR dos anos base de 2004 e 2005 foram assinados pela
Notificada, por representantes das diversas categorias de empregados e pelos
representantes do Sindicato, de forma que foram bem aceitos e compreendidos, o que
evidencia o seu regular e fiel cumprimento ao disposto na Lei n° 10.101/2000. Se as
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000771/2007-91

metas estabelecidas pela Notificada fossem diversas das anteriormente pactuadas, os
Acordos de PLR do ano não teriam sido aprovados.
59. Além disso, cumpre destacar que nem todos os empregados atingiram as metas
previamente estabelecidas. Somente aqueles empregados que cumpriram as metas
pactuadas receberam o pagamento da PLR, conforme se evidencia pela mesma planilha
que fora anteriormente apresentada aos empregados, mas devidamente completada ao
final do ano (doc. n° 11 para 2004 e doc. n° 12 para 2005) bem como pela planilha
sintética que mostra o pagamento de PLR de todos os empregados da empresa (doc. n°
13).
60. Pretender desconsiderar os Acordos de PLR firmados pela Notificada (PLR 2004 e
PLR 2005) pelo simples fato de terem sido assinados em data posterior ao respectivo
início de vigência é verdadeiro absurdo jurídico, que deve ser corrigido por estas D.
Autoridades Julgadoras.
61. Por fim, ainda que este D. Órgão Julgador entenda que a Notificada agiu em
desacordo com a Lei 10.101/00, o que se coloca apenas para argumentar, não deve ser
devida qualquer contribuição previdenciária no presente caso, já que não foi
caracterizada qualquer distribuição disfarçada de salário e os Acordos celebrados
possuem a efetiva natureza jurídica de um contrato de PLR.
(c) A impossibilidade de exigência de contribuições previdenciárias sobre as verbas
pagas no contexto de Acordo de PLR
(...)
64. A despeito de qualquer formalidade de que trata a Lei n° 10.101/00, a PLR não
perde sua natureza própria, ou seja, não salarial. Se o pagamento representa efetiva
participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa, este não deverá ser
entendido como salário, conforme determina o artigo 7o, inciso XI, da Constituição
Federal de 1988, in verbis:
(...)
70. Cabe observar que no caso da Notificada, os valores lançados pela D. Fiscalização a
título de PLR correspondem efetivamente ao que foi pactuado com os empregados nos
respectivos Acordos. Portanto, conforme demonstram os documentos acostados aos
autos, não houve o pagamento de PLR em substituição aos salários dos empregados,
motivo pelo qual esses valores não devem ser computados para efeitos da incidência da
contribuição previdenciária.
72. Como já visto acima, a Notificada atendeu a todos os requisitos exigidos pela
legislação em vigor: arquivou o Acordo no Sindicato, realizou os pagamentos dentro os
prazos legais (uma vez por ano) e discriminou todos os mecanismos para aferir o
direito de recebimento e o valor das participações. O Acordo de PLR foi efetivo e os
pagamentos realizados no seu contexto não possuem natureza salarial.
73. Sendo assim, ainda que este D. órgão Julgador entenda que o pacto prévio dos
"programas de metas, resultados e prazos" deve ser realizado por meio de um Acordo
formal, o que se coloca apenas para argumentar, as contribuições previdenciárias não
devem ser exigidas no presente caso.
74. Com efeito, como já demonstrado, os "programas de metas, resultados e prazos"
estavam bem definidos e eram de conhecimento de todos os empregados, ainda que não
estabelecidos em um documento formal. Verifica-se, portanto, que não restou em
momento algum caracterizada qualquer distribuição disfarçada de salário a título de
lucros ou resultados, haja vista que a Notificada sempre seguiu as metas estabelecidas
para estimular a concessão da PLR.
75. Pretender desvirtuar a natureza jurídica de determinado pagamento pelo simples fato
de não ter obedecido a uma mera formalidade é verdadeiro absurdo jurídico, que deve
ser corrigido por esta D. Autoridade Julgadora.
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000771/2007-91

Ao final, a então impugnante, contesta ainda a incidência dos juros de mora sobre
os valores lançados, mediante aplicação da taxa do Sistema Especial de Custodia (Taxa-Selic),
sob argumento de que a jurisprudência tem reconhecido a sua inaplicabilidade aos créditos
tributários e previdenciários, pugnando pelo integral acolhimento da impugnação e cancelamento
da exigência fiscal.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgado procedente o lançamento, sendo mantido integralmente o
crédito tributário lançado. Foi ainda determinado, no julgamento de piso, que fosse procedida à
apropriação do valor recolhido pela contribuinte (R$ 439.732,00), relativo à parte do lançamento
reconhecida, e exarada a seguinte ementa:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
Integram o salário-de-contribuição pelo seu valor total o pagamento de verbas a título
de participação nos lucros ou resultados, quando pagas em desacordo com a Lei
n°10.101/2000, não podendo a empresa alegar ao seu favor o disposto no art. 28, § 9°,
"j" da Lei 8.212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA SELIC
Cabe a Lei n° 8.212/91, determinar regras específicas para a aplicação da TAXA
SELIC. A lei só deixa de ser aplicada se revogada ou declarada inconstitucional e para
tanto a competência constitucionalmente é reservada ao STF.
Lançamento Procedente.
Foi interposto recurso voluntário (e.fls. 554/573), onde a autuada reitera os
argumentos de defesa apresentados na impugnação, no sentido de que o plano de PLR por ela
firmado com seus funcionários seria mera continuação do acordo previamente proporcionado
pela Bayer, da qual seria sucessora trabalhista. Destaca que tal plano teria sido deferido e
assinado de imediato pelos representantes da empresa, pela Comissão dos Representantes dos
Empregados e pelos Sindicatos representados, sem que houvesse qualquer obstáculo à sua
aprovação, pelo fato de que os termos do acordo já seriam de amplo conhecimento de todas as
partes e que o Acordo teria obedecido todos os termos da Lei no 10.101, de 2000. Da mesma
forma, o PPR relativo ao exercício de 2005, teria sido baseado exatamente nos Acordos
anteriores (Acordo da Bayer e PLR 2004), de forma que também eram de conhecimento geral as
metas individuais e institucionais a serem atingidas, sendo apenas expostas as faixas
diferenciadas aplicáveis aos gerentes, com manutenção das metas gerais e individuais,
igualmente aos anos anteriores. Afirma assim que: “...os Acordos de PLR foram celebrados em
conformidade com todos os requisitos legais. Os empregados tinham total conhecimento das
metas individuais e institucionais de forma prévia, o que convalida os Acordos de PLR da
Recorrente e comprova que os pagamentos realizados não devem sofrer a incidência de
qualquer contribuição previdenciária, uma vez que foram realizados em conformidade com a
Lei 10.101/00.”
Na sequência, a recorrente passa a reproduzir, quase na integralidade, os
argumentos já aduzidos por ocasião da impugnação, acima reproduzidos, que se encontram
distribuídos nos seguintes tópicos e subtópicos, que serão devidamente explicitados por ocasião
do voto: III. O DIREITO: (a) O Regime Jurídico-Tributário aplicável aos Planos de Participação
nos lucros; (b) A extensão e abrangência do termo "pactuados previamente". Finaliza
contestando o percentual de 50% da multa de ofício, por entender excessiva e de natureza
confiscatória, requerendo sua redução a “percentual razoável”, e novamente objeta a aplicação
da taxa Taxa-Selic para efeito de cálculo dos juros de mora, citando ementa de julgado do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), apresentando a seguinte conclusão e pedido:
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000771/2007-91

V. A CONCLUSÃO E O PEDIDO
65. Por todo o exposto, ficou cabalmente demonstrado que os Acordos de PLR firmados
pela Recorrente atendem aos requisitos da legislação em vigor, pelo que não merece
prosperar a NFLD em questão. Nesse sentido, pode-se concluir que:
(i) a Recorrente assinou o PLR 2004 exatamente nos mesmos termos do acordo
anteriormente proporcionado pela Bayer, empresa da qual a Recorrente adquiriu ativos e
tornou-se sucessora trabalhista, sendo os respectivos empregados da Recorrente
transferidos daquela empresa, sem solução de continuidade de seus respectivos
contratos de trabalho.
(ii) a Lei 10.101/00 deixa claro que os "programas de metas, resultados e prazos" devem
ser pactuados previamente, de forma que o mero fato de o Acordo de PLR ser assinado
ao final do ano-calendário não é suficiente para descaracterizar a natureza jurídica dos
pagamentos, nem o fato de que a pactuação dos termos e condições do plano foi
realizada de forma prévia pela Recorrente e seus empregados;
(iii) todos os empregados da Recorrente tinham conhecimento das metas, resultados e
prazos a serem atingidos para gozo dos benefícios da PLR, já que o PLR 2004 foi
estabelecido nos mesmos termos do Acordo da Bayer e o de 2005 foi decorrente deste,
apenas aperfeiçoado;
(iv) o PLR 2005 apenas esclareceu indicadores diferenciados para os gerentes e fez
constar metas individuais como parte do programa, posto que no início no ano de 2005,
todos os empregados da empresa haviam tomado conhecimento de suas atividades
individuais;
(v) os Acordos da Recorrente atendem a todos os requisitos exigidos pela legislação em
vigor, de forma que os pagamentos realizados a título de PLR não possuem natureza
salarial e não devem ser inseridos nesse contexto; e (vi) a multa equivalente a 5o% do
principal é abusiva, confiscatória, e a aplicação da taxa SELIC é inconstitucional e deve
ser desconsiderada no cômputo do valor das contribuições previdenciárias supostamente
devidas.
66. Pelo exposto, a Recorrente tem por comprovada a exatidão dos procedimentos
adotados e a total improcedência da NFLD, bem como o equívoco cometido pela
decisão recorrida, que manteve o lançamento tributário, ao interpretar os fatos e o
direito aplicáveis ao caso.
67. Dessa forma, requer-se seja o presente Recurso Voluntário integralmente provido,
com o objetivo de reformar a decisão recorrida e cancelar integralmente o Auto de
Infração, inclusive os juros aplicados, com o conseqüente arquivamento do processo
administrativo.
68. Destaca-se, ainda que a Recorrente possui interesse em realizar sustentação oral
perante este Conselho de Contribuintes.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
11/03/2008, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 535. Tendo sido o recurso protocolizado
em 09/04/2008, conforme carimbo aposto em sua página inicial (e.fl. 158), por servidor da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo/SP, considera-
se tempestivo, não obstante, deve ser parcialmente conhecido, o que passo a demonstrar.
Conforme preceitua o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que
rege o processo administrativo fiscal, não se admite a apresentação de novos argumentos e/ou
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000771/2007-91

documentos somente no Recurso Voluntário, com o propósito específico de afastar pontos até
então incontroversos, por não terem sido objeto de contestação na impugnação, pois estão fora
dos limites da lide estabelecida, operando-se a preclusão em relação aos fatos não alegados por
ocasião da apresentação da peça impugnatória.
Nesses termos, deve ser considerada não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pela manifestante na impugnação e precluso está o direito de defesa
trazido somente no Recurso Voluntário, vez que o limite da lide circunscreve-se aos termos da
peça impugnatória. Isto posto, todos os argumentos e provas que a contribuinte pretenda produzir
devem ser apresentados no prazo da impugnação, precluindo o direito de apresentação em outro
momento processual, salvo se presente alguma das condições de exceção indicadas nas alíneas
do § 4o do art. 16, do mesmo Decreto no 70.235, de 1971, cuja ocorrência, no presente caso, a
recorrente não prova e nem sequer alega.
Ocorre que, por ocasião da impugnação não há qualquer manifestação ou expressa
irresignação da recorrente com relação à multa de ofício aplicada em decorrência das infrações
apontadas. De fato, no que se refere aos acréscimos legais, somente foi contestada, na peça
impugnatória, a utilização da Taxa Selic como fator de cobrança dos juros de mora.
Resta claro assim, que a contribuinte, no recurso ora sob análise, tenta inovar a
lide com relação à multa aplicada, em descompasso com o que dispõe os arts. 16 e 17 do Decreto
no 70235, de 1972, vez que não contestada ou suscitada desconformidade relativa à aplicação de
tal penalidade no momento oportuno, qual seja, na impugnação. Nesse sentido, os ditames
específicos do 17, ao preceituar que deve ser considerada não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Novos argumentos, somente apresentados
na fase recursal, não devem ser conhecidos, posto que precluso seu direito, deixo assim de
conhecer da parte do recurso que contesta o percentual de multa aplicado.
Entretanto, a multa aplicada sobre as contribuições objeto do presente lançamento
tem como base legal o art. 35 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela
Lei no 9.876, de 20 de novembro de 1999. Ocorre que a Medida Provisória no 449, de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 2009, deu nova redação ao art. 35 da Lei no 8.212, de 1991,
estabelecendo que a multa de mora incidente sobre as contribuições deve observar os termos do
art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que define o percentual máximo de 20%. À
vista de tal alteração normativa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu,
de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, adotando o entendimento de tratar-se de multa
moratória e fixando o seu percentual máximo em 20%, em relação aos lançamentos de ofício.
Afasta assim, aquela Corte, apenas para os lançamentos de ofício realizados após a vigência da
referida Lei no 11.941, de 2009, a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a
multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por
considerá-la mais gravosa ao contribuinte. Em que pese o fato de que este Conselho já tenha
avaliado a matéria de forma diversa, há que destacar que a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), acolhendo a jurisprudência firmada pelo STJ, adotou o entendimento pela
inaplicabilidade do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, o qual prevê a multa de 75% para os
casos de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias relativas a fatos geradores
ocorridos antes da vigência da Lei no 11.941, de 2009, reconhecendo a natureza de multa de
mora dessa penalidade. Tal posição da Procuradoria encontra-se consolidada na Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000771/2007-91

Dessa forma, a autoridade responsável pela execução do acórdão, quando do
trânsito em julgado administrativo, deverá se atentar à aplicação do princípio da retroatividade
benigna, previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966), em face do valor da penalidade aplicado na presente
autuação, prevista na Lei no 8.212, de 1991, comparada com o novo valor calculado com base
nas alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009.
Ainda em fase preliminar, antes de análise do mérito, cumpre pontuar que as
decisões administrativas e judiciais que a recorrente trouxe ao presente recurso são desprovidas
da natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas
somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados
e procedimentos de onde se originaram. Embora o Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966), em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados
como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei
que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que
atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às
partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Cumpre ainda esclarecer que é vedado ao órgão julgador administrativo negar
vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei ou inconstitucionalidade. O
controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete
frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária
em consonância com a legislação vigente, perquirindo se o ato administrativo de lançamento
atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência,
finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão
para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade da lei que institui a multa, sob eventual
argumento de possuir caráter expropriatório ou confiscatório. Nesse sentido temos a Súmula no
2, deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), com o seguinte comando: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Mérito
A presente lide encontra-se delimitada em se definir se nos instrumentos dos
acordos firmados pelo sujeito passivo e seus empregados constam regras claras e objetivas,
relativas aos programas de metas e resultados a ser atingidos, para que possam ter o direito de
recebimentos a título de PLR/PPR, assim como, se tais programas atendem ao requisitos de
prévia pactuação.
De pronto, deve ser afastada a argumentação da recorrente no sentido de que: “A
despeito de qualquer formalidade de que trata a Lei n° 10.101/00, a PLR não perde sua
natureza própria, ou seja, não salarial. Se o pagamento representa efetiva participação dos
empregados nos lucros ou resultados da empresa, este não deverá ser entendido como salário,
conforme determina o artigo 7o, inciso XI, da Constituição Federal de 1988...”
De fato, o inciso XI do art. 7o da Constituição da República preconiza que dentre
os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, tem-se a participação nos lucros, ou resultados,
desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa,
conforme definido em lei. Entretanto, trata-se de norma de eficácia limitada, atualmente regrada
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000771/2007-91

pela Lei 10.101, de 2000, posição esta já assentada em jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal (STF), conforme se constata na seguinte decisão (AgRg no RE 636.899/DF, Relator
Ministro Dias Toffoli, j. 17/11/2015):
Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Art. 7o, XI, da Constituição.
Norma não auto-aplicável. Participação dos empregados nos lucros ou resultados da
empresa. Regulamentação. Lei no 10.101/2000.
Distribuição de lucros aos sócios e administradores. Lei no 6.404/76.
Contribuição previdenciária. Natureza jurídica da verba.
Ausência de repercussão geral. Questão infraconstitucional.
1. O preceito contido no art. 7o, XI, da Constituição não é auto-aplicável e a sua
regulamentação se deu com a edição da Medida Provisória no 794/94, convertida na Lei
no 10.101/2000.
2. O instituto da participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa de
que trata o art. 7o, XI, CF, a Lei no 10.101/2000 e o art. 28, § 9o, Lei no 8.212/91, não se
confunde com a distribuição de lucros aos sócios e administradores autorizada no art.
152 da Lei no 6.404/76.
(...) (negritei)
Claro assim o fato de que o comando constitucional não se trata de norma auto-
aplicável, devendo ser observados os ditames e requisitos legais estatuídos pela Lei no 10.101, de
2000, para efeito de efetiva caracterização de pagamentos a título de participação dos
empregados nos lucros ou resultados da pessoa jurídica. Cabe assim à Administração Tributária
apurar se eventuais pagamentos, realizados a título de participação dos empregados no lucro ou
resultado da empresa, enquadram-se nos preceitos da Lei n° 10.101, de 2000, para efeito de
fruição do benefício . Caso contrário, os pagamentos farão parte do conceito de salário-de-
contribuição do artigo 28, inciso I da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, não se caracterizando
a não incidência, prevista no § 9°, alínea "j" do mesmo dispositivo.
No tocante ao mérito, considerou a autoridade fiscal lançadora que os planos de
PLR/PPR firmados estariam em desconformidade com a Lei 10.101, de 2010, mediante as
seguintes constatações:
A empresa ora fiscalizada optou por um Acordo de PLR aprovado por uma comissão de
representantes da empresa, dos empregados e do sindicato da categoria, tanto para o ano
de 2004 como para 2005.
A despeito da discussão sobre as regras claras e objetivas do PLR da empresa,
observamos que ambos os Acordos determinam que o pagamento de tal rubrica seja
feito conforme o atingimento total ou parcial de um misto de metas e resultados
pessoais e institucionais da empresa.
A legislação acima citada, que ampara a participação nos lucros ou resultados,
determina que tal programa de metas e resultados conste do instrumento decorrente da
negociação e seja "pactuado previamente".
Ou seja, entendemos que para o empregado atingir determinada meta ou resultado, a
legislação determina que o mesmo saiba previamente quais são essas metas e resultados
que ele ou a empresa ou ambos devam atingir para que possam ter o direito de receber
um incentivo ou reconhecimento a título de PLR.
Analisando o Acordo de PLR relativo ao ano de 2004, verificamos que o mesmo foi
assinado em 25 de outubro de 2004. Ocorre que o ano de 2004 foi um ano atípico, pois
a empresa iniciou suas atividades efetivamente em 07/2004 em decorrência da
reorganização estrutural da empresa BAYER S.A, CNPJ 14.372.981;0001-02 que
transferiu a totalidade do seu segmento de química e parte do segmento de polímeros
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000771/2007-91

para a empresa ora fiscalizada. Assim mesmo, considerando que o início de atividades
da empresa ocorreu em 07/2004, e que os empregados da empresa vieram transferidos
da empresa BAYER S.A que sofreu a citada reorganização, consideramos que as metas
individuais e institucionais estabelecidas não foram pactuadas previamente, pois tal
acordo foi assinado em 25 de outubro de 2004.
Em relação ao Acordo de PLR relativo ao ano de 2005, em que a empresa já estava
plenamente ativa, verificamos que tal acordo foi assinado apenas em 09 de novembro de
2005. Ou seja, um acordo para pagamento de PLR para incentivar os empregados ao
atingimento de metas e resultados, com validade para o período de 01/2005 a 12/2005
somente foi assinado em 09 de novembro de 2005, igualmente não atendendo a
legislação específica já citada anteriormente. O pagamento da verba relativa ao PLR de
2005 foi efetivado em 02/2006 para a maioria dos empregados e em 05/2006 para os
empregados de nível gerencial.
Mesmo estando tais Acordos descaracterizados devido ao fato de não terem sido
previamente pactuadas as metas e resultados, conforme já citado anteriormente,
examinamos ainda os valores pagos a título de PLR para todos os empregados da
empresa nos anos de 2005 e 2006, relativos aos citados Acordos de PLR 2004 e 2005,
respectivamente.
(...)
Voltamos a lembrar que a legislação anteriormente citada que ampara o PLR estabelece
que sejam definidas regras claras e objetivas e tais devem constar do instrumento
decorrente da negociação, ou seja, o Acordo de PLR, e não ser um documento apartado
daquele assinado pelos representantes da empresa, dos empregados e do sindicato da
categoria.
Os valores de PLR são pagos pela empresa apenas uma vez ao ano para os empregados.
Pelo exposto anteriormente, consideramos que TODOS os pagamentos efetuados pela
empresa a título de PLR, amparados pelos Acordos apresentados a essa fiscalização
para os anos de 2004 e 2005, constituem salário de contribuição da previdência social
em virtude de não atenderem ao disposto na Lei 10.101/2000. Como não atendem ao
disposto na citada legislação, tais pagamentos podem ser considerados como
gratificações, prêmios ou bônus pagos aos empregados, e, portanto, base de cálculo da
previdência social.
As cópias dos instrumentos acostadas aos autos confirmam os fatos de que o
acordo de PLR relativo ao ano de 2004 somente foi firmado em 25/10/2004 e o PPR relativo ao
ano de 2005 somente foi assinado em 09/11/2005.
Alega a recorrente em sua defesa que o plano de PLR por ela firmado com seus
funcionários em 2004 seria mera continuação do acordo previamente proporcionado pela Bayer,
da qual seria sucessora trabalhista. Destaca que tal plano teria sido deferido e assinado de
imediato pelos representantes da empresa, pela Comissão dos Representantes dos Empregados e
pelos Sindicatos representados, sem que houvesse qualquer obstáculo à sua aprovação, pelo fato
de que os termos do acordo já seriam de amplo conhecimento de todas as partes e que o Acordo
teria obedecido todos os termos da Lei no 10.101, de 2000. Da mesma forma, o PPR relativo ao
exercício de 2005, teria sido baseado exatamente nos Acordos anteriores (Acordo da Bayer e
PLR 2004), de forma que também eram de conhecimento geral as metas individuais e
institucionais a serem atingidas, sendo apenas expostas as faixas diferenciadas aplicáveis aos
gerentes, com manutenção das metas gerais e individuais, igualmente aos anos anteriores.
Afirma assim que, os Acordos de PLR/PPR foram celebrados em conformidade com todos os
requisitos legais e os empregados tinham total conhecimento das metas individuais e
institucionais de forma prévia, o que convalidaria tais acordos e comprovaria que os pagamentos
realizados não devem sofrer a incidência de qualquer contribuição previdenciária, uma vez que
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000771/2007-91

foram realizados em conformidade com a Lei 10.101/00. Para melhor compreensão do tema,
peço vênia para reprodução de alguns excertos da peça recursal:
II. OS FATOS
(a) Os fatos antecedentes
(...)
3. A empresa foi constituída em 2004 e adquiriu ativos da área de produtos químicos e
parte da área de polímeros da Bayer S.A. ("Bayer"), transferindo também os contratos
de trabalho dos empregados dessas áreas, tornando-se, para todos os fins, sucessora
trabalhista destes empregados, os quais foram transferidos sem a rescisão dos seus
respectivos contratos de trabalho.
(...)
7. Antes da venda dos ativos, os então empregados da divisão química e de polímeros
da Bayer (atuais empregados da Recorrente) gozavam dos benefícios de um Acordo de
Participação nos Lucros e Resultados ("PLR") (doc. n° 4 da Impugnação) e, quando
atendidas as metas constantes do Acordo de PLR, os empregados recebiam uma
determinada quantia a título de participação nos lucros.
8. Desde o início de suas atividades, em julho de 2004, a Recorrente manteve a política
de remuneração anteriormente desenvolvida pela Bayer, até mesmo como uma forma de
demonstrar o seu compromisso com esses empregados. Dessa forma, como a
experiência da Bayer já havia demonstrado que a PLR era uma forma eficaz para
incremento da produtividade e satisfação dos empregados, a Recorrente trilhou este
caminho.
9. Sendo assim, em 25.10.2004, com vistas a reiterar a sistemática e o Acordo anterior,
foi assinado um Acordo de PLR pela Recorrente (doc. n° 5 da Impugnação) ("PLR
2004"), exatamente nos mesmos termos e com as mesmas metas individuais e
institucionais do acordo anteriormente proporcionado pela Bayer. No PLR 2004 há
menção expressa de que o acordo é continuação dos benefícios conferidos
anteriormente pela Bayer.
(...)
12. Em síntese, em relação ao PLR 2004 pode ser verificado que: (a) as partes tinham
pleno conhecimento dos termos do acordo; e (b) o acordo obedeceu a todos os
pressupostos da lei 10.101/00.
13. No ano seguinte, a Recorrente deu seguimento a sua política de distribuição de
resultados e aprovou o Plano de Participação dos Lucros 2005, que foi assinado em
9.11.2005 ("PLR 2005") (doe n° 6 da Impugnação). Esse plano foi baseado exatamente
nos Acordos anteriores (Acordo da Bayer e PLR 2004), de forma que também eram de
conhecimento geral as metas individuais e institucionais a serem atingidas, tendo sido
apenas expostas as faixas diferenciadas aplicáveis aos gerentes, com manutenção das
metas gerais e individuais da mesma forma que nos anos anteriores.
14. Não obstante a legalidade dos atos praticados pela Recorrente, as DD. Autoridades
Previdenciárias concluíram, equivocadamente, que os pagamentos realizados no âmbito
do Acordo de PLR tinham natureza salarial. Sendo assim, foi lavrada NFLD com o
objetivo de exigir as correspondentes contribuições previdenciárias da Recorrente em
relação aos valores pagos a título de PLR.
(...)
III. O DIREITO
(a) O Regime Jurídico-Tributário aplicável aos Planos de Participação nos lucros
(...)
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000771/2007-91

27. A Lei 10.101/00 prevê que o Acordo de PLR deve conter regras claras e objetivas
quanto às metas a serem atingidas pelos empregados, o valor a ser pago e a forma de
cálculo.
28. Além disso, devem constar do PLR: (i) os mecanismos a serem utilizados para aferir
o direito de recebimento e o valor da Participação (produtividade, faturamento,
lucratividade, dentre outros), (ii) a periodicidade da distribuição, (iii) o período de
vigência e (iii) os prazos para revisão do PLR.
29. A legislação afirma, ainda, que dentre os critérios e condições a serem considerados
para o cálculo da PLR devida a cada empregado, pode-se levar em consideração
"índices de produtividade, qualidade ou lucratividade, da empresa" e "programas de
metas, resultados e prazos, pactuados previamente" (artigo 2°, § 10).
30. Como visto, o § 10 do artigo 2° da Lei 10.101/00 enumera alguns dos critérios que
podem ser utilizados pela empresa para cálculo do montante devido a título de PLR.
Dentre eles, a norma relaciona os "programas de metas, resultados e prazos, pactuados
previamente".
31. É importante fixar que, diferentemente do que faz crer a D. Fiscalização e a decisão
recorrida, a obrigação de pacto prévio entre empresa e empregado não diz respeito à
redação do Acordo de PLR, mas tão somente aos critérios relacionados a "metas,
resultados e prazos".
32. A compreensão desse fato é essencial, na medida em que comprova que a D.
Fiscalização e a D. Autoridade Julgadora estão absolutamente equivocadas no seu
entendimento e interpretação da legislação. Ressalte-se: A obrigatoriedade de a empresa
pactuar previamente com seus empregados não está na formalização do documento que
rege a PLR mas, exclusivamente na definição prévia de "metas, resultados e prazos" que
deverão ser atendidos para que o empregado receba sua participação nos lucros.
33. Esse fato, por si só, já seria suficiente para ensejar o cancelamento da presente
autuação fiscal. A D. Fiscalização ateve-se exclusivamente ao momento de protocolo do
instrumento de formalização da PLR (no raso, o Acordo firmado com os empregados)
para presumir que "as metas individuais e institucionais estabelecidas não foram
pactuadas previamente" o que claramente não faz sentido uma vez que todos os
empregados já tinham e sempre tiveram pleno conhecimento das metas e resultados que
eram esperados para fins de cálculo e apuração do PLR.
34. Nesse particular, é fundamental notar que a interpretação sistemática da legislação
evidencia que não há forma específica para que os empregados sejam instruídos sobre
as metas a serem atingidas em um acordo de PLR. O que importa, na verdade, é apenas
que os empregados tenham ciência prévia de suas funções na empresa e dos objetivos a
serem atingidos para o recebimento dos valores relacionados à PLR o que é evidente no
caso da Recorrente.
(b) A extensão e abrangência do termo "pactuados previamente"
35. Acima foi verificado que a Lei 10.101/00 determina que as metas, resultados e
prazos sejam "pactuados previamente". Nesse particular, somente pela análise dos fatos
vivenciados pela Recorrente e seus empregados fica evidente que a D. Fiscalização e a
D. Autoridade Julgadora de Primeira Instância cometeram graves equívocos ao
presumir que os empregados da Recorrente não tinham conhecimento das metas a serem
atingidas no âmbito do Acordo de PLR, simplesmente pelo fato de que o instrumento de
formalização do Acordo foi assinado alguns meses após o início do período de apuração
a que se refere o Plano.
36. Esse equívoco decorre da interpretação literal da Lei 10.101/00. Contudo, tal norma
deve ser interpretada de forma sistemática e teleológica, levando em consideração todo
o arcabouço normativo que rege a matéria, bem como a intenção do legislador ao
promulgar a referida norma.
(...)
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000771/2007-91

41. De fato, ao exigir que os "programas de metas, resultados e prazos" sejam pactuados
previamente, o legislador pretendeu: (i) evitar abusos por parte do empregador, que
poderia a qualquer tempo alterar as metas a serem atingidas pelos empregados,
esquivando-se de pagar os valores devidos a título de PLR; e (ii) evitar que a empresa
implemente programas de metas de fácil cumprimento, ao final do ano-calendário,
disfarçando o pagamento de verbas salariais sob a forma de uma PLR.
42. Nesse contexto, o que importa é que o empregado tenha pleno conhecimento das
metas a serem atingidas e que o empregador mantenha firme sua palavra de distribuir a
PLR com base nessas metas.
43. Não se trata aqui de mero formalismo jurídico, mas de efetivas garantias fornecidas
tanto aos empregados, para que não sejam surpreendidos por alterações inesperadas nas
metas a serem atingidas no contexto de um Acordo de PLR, como ao poder público,
para que não verifique redução na arrecadação em virtude de estruturas elaboradas com
o objetivo exclusivo de evitar a incidência de contribuições previdenciárias.
44. Nesse sentido, cumpre destacar que a legislação não estabelece qualquer forma
jurídica para instituição dos programas de metas, resultados e prazos. Diferentemente do
equivocado entendimento manifesto pela D. Autoridade Julgadora, somente o Acordo
de PLR como um todo (que deverá englobar os programas de metas, resultados e prazos
já definidos previamente) possui forma própria de formalização e, nesse aspecto, nada
existe na legislação que obrigue a adoção dessas formalidades de forma prévia.
45. Na hipótese dos autos, a D. Fiscalização presumiu, com base na data de assinatura
dos Acordos de PLR, que os programas de metas, resultados e prazos estabelecidos pela
Recorrente não foram previamente pactuados com seus empregados. Contudo, a própria
D. Autoridade Julgadora de Primeira Instância faz prova à favor da Recorrente, ao
reconhecer expressamente em sua decisão que tais metas já eram de conhecimento dos
empregados. uma vez que esses eram oriundos da Bayer e o plano da Recorrente apenas
manteve os mesmos termos e definições do plano anterior.
46. Fora isso, é importante destacar que em momento algum a Decisão recorrida
analisou a documentação colacionada aos Autos pela Recorrente, que comprova que os
empregados foram informados sobre as "metas, resultados e prazos" a serem cumpridos
para recebimento dos recursos no âmbito do Acordo de PLR. A D. Autoridade
Julgadora insistiu em uma análise limitada dos dispositivos legais em comento, sem
interpretá-las sistemática e teleologicamente e à luz dos fatos concretos vividos pela
Recorrente e seus empregados.
(...)
48. No que diz respeito ao PLR 2004, todos os empregados foram devidamente
informados, por apresentações como a que foi acostada de forma exemplificativa à
Impugnação (doc. n° 9 da Impugnação) de que, após a transferência dos seus contratos
de trabalho da Bayer, a Recorrente manteria os Acordos de PLR exatamente nos
mesmos termos do anteriormente oferecido.
49. Dessa forma, não há como negar que os programas de metas foram pactuados
previamente, atendendo a todos os requisitos estabelecidos pela legislação, porquanto
estes mesmos empregados já participavam da PLR, sujeitos às mesmas metas e
condições, quando eram empregados da Bayer.
(...)
54. Além disso, no início de 2005 os empregados foram devidamente informados, por
meio dos veículos de comunicação internos da empresa, de que os programas de metas,
resultados e prazos permaneceriam os mesmos. A planilha e os comunicados internos
anexados à Impugnação (doc. n° 10 da Impugnação) demonstram, de forma
exemplificativa, parte da documentação que foi circulada para todas as áreas da
empresa, comunicando e definindo para todos os empregados, quais seriam suas metas.
55. Tem-se, portanto, que os Acordos de PLR firmados entre a Recorrente e seus
empregados são legítimos. Além disso, é inegável que tais Acordos de PLR atendem a
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000771/2007-91

todas as formalidades exigidas pela legislação em vigor: o Acordo foi devidamente
arquivado no Sindicato, o pagamento é efetuado anualmente (i.e. na periodicidade
correta), foram discriminados os mecanismos a serem utilizados para aferir o direito de
recebimento e o valor da Participação e, o mais importante, os programas de metas,
resultados e prazos foram previamente pactuados entre a Recorrente e seus empregados.
Em passagem acima reproduzida, extraída da peça recursal, a própria autuada
afirma que a Lei 10.101, de 2000, prevê que o acordo de PLR deve conter regras claras e
objetivas quanto às metas a serem atingidas pelos empregados, o valor a ser pago e a forma de
cálculo. Assim como, os mecanismos a serem utilizados para aferir o direito de recebimento e o
valor da Participação (produtividade, faturamento, lucratividade, dentre outros). Complementa
que, o § 10 do artigo 2° da Lei enumera alguns dos critérios que podem ser utilizados pela
empresa para cálculo do montante devido a título de PLR, dentre eles, os "programas de metas,
resultados e prazos, pactuados previamente". Entretanto, frisa que, diferentemente do que
entende fazer crer a fiscalização e a decisão recorrida, a obrigação de pacto prévio entre empresa
e empregado não diz respeito à redação do Acordo de PLR, mas tão somente aos critérios
relacionados a "metas, resultados e prazos".
A Lei no 10.101, de 2000, ao dispor sobre a participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa, preceitua:
Art. 2.o (...)
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas
de
metas,
resultados
e
prazos,
pactuados
previamente. (destaquei)
Em que pese argumentos em sentido contrário, o comando legal é por demais
explícito no sentido de que, dos instrumentos decorrentes da negociação (Acordos, Convenções
ou Acordos Coletivos) deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas, relativas à negociação. O § 2o, do mesmo art.
2o, é ainda mais incisivo, ao preceituar que o instrumento de acordo celebrado será arquivado na
entidade sindical dos trabalhadores. No presente caso, trata-se de hipótese em que os
interessados optaram pela negociação realizada por comissão paritária escolhida pelas partes,
integrada também por representantes indicados pelos sindicatos das respectivas categorias.
Pactuação essa da qual resultaram o Termo de Acordo PLR – 2004, de e.fls. 45/55, e o Termo de
Acordo PPR 2005, de e.fls. 56/61, sendo assim, tais termos de acordo, os instrumentos
decorrentes da negociação de que trata a Lei.
Ao tratar das metas, o “Termo de Acordo PLR – 2004” define, em sua Cláusula
V, alínea “a”, que:
a) Metas — LANXESS — BU's - Áreas/Agrupamentos
A LANXESS, BU's e Áreas/Agrupamentos estabelecerão 7 metas a serem atingidas
pelos seus empregados, as quais estão detalhadas no Caderno de Metas (Anexo 1), que
faz arte integrante deste acordo. Cabe às áreas a divulgação e o esclarecimento prévio a
seus colaboradores sobre as metas esta estabelecidas, pois não serão aceitas mudanças
posteriores.
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000771/2007-91

As metas deverão ser suficientemente desafiadoras, porém possíveis de serem atingidas-
e agregar valor ao resultados dos negócios. Preferencialmente deverão ser quantitativas,
ou seja, que permitam uma medição clara e objetiva.
A abrangência das metas, seus pesos e correspondência em número de salários mensais
são definidos da seguinte forma:
METAS
PESO
N.SALÁRIOS
(Potencial
Médio)
Geral LANXESS (1 meta)
20%
0,24
BU (2 metas)
30%
0,36
Área/Agrupamento (4 metas)
50%
0,60
TOTAL (7 metas)
100%
1,20
a. 1. Meta Geral LANXESS
A Meta Geral obrigatória definida para toda a empresa, será obtida na relação
percentual entre o Lucro Operacional e o Faturamento Líquido, ou seja:
Lucro Operacional = %
Faturamento Líquido
Quanto maior for o percentual obtido, maior será o acréscimo na PLR, conforme tabela
específica (Anexo 2.1), que faz parte integrante deste acordo.
a. 2. Metas das BU's
As BU's definirão 2 metas e seus pesos respectivos (total 30%), que deverão ser
atingidas pelos seus colaboradores.
a. 3. Metas das Áreas/Agrupamentos
As Áreas definirão 4 metas e seus pesos respectivos (total 50%), que deverão ser
atingidas pelos seus colaboradores. As metas devem ser definidas por Área ou
Agrupamento de colaboradores que representem, no mínimo, os colaboradores de um C.
Custo.
A PLR só será Paga se a média do resultado efetivo das 4 metas estabelecidas para a
respectiva Área/Agrupamento atingir, no mínimo, 50% dos objetivos definidos,
independente dos resultados da LANXESS (item a.1) e de sua correspondente BU item
a.2).
Se os resultados das metas quantitativas definidas para a Área/Agrupamento superarem
100% dos objetivos estabelecidos, haverá pagamento de PLR adicional de até 0,3
salários, totalizando portanto uma PLR potencial de 1,5 salários, conforme
proporcionalidade especificada no anexo 2.2
Conforme a redação da cláusula acima reproduzida, as metas estão subdivididas
em “Geral LANXESS” (1 meta), com peso de 20%; BU (2 metas), com peso total de 30%; e
“Área/Agrupamento”, sendo 4 metas, com peso total de 50%. A meta “Geral LANXESS”
encontra-se definida no próprio corpo do Termo de Acordo, sendo que as demais metas, seriam
definidas pelas respectivas BU’s e Áreas e, conforme a alínea “a” da Cláusula V, estariam
detalhadas no Caderno de Metas (Anexo 1), parte integrante do Acordo. Entretanto, a inspeção
do referido Anexo 1, que se encontra na e.folha 55 e novamente apresentado, juntamente com o
recurso, na e.fl. 491, leva à verificação de que tal documento se encontra em branco, com
especial destaque para o campo relativo à “Descrição da Meta”.
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000771/2007-91

No que concerne ao “Termo de Acordo PPR – 2005” (e.fls. 56/61), também em
sua Cláusula V, são definidas as metas a serem atingidas, nos seguintes termos:
V - DAS METAS A SEREM ATINGIDAS
Os valores relativos à PPR serão devidos aos EMPREGADOS, na hipótese de, ao final
de cada exercício, as áreas de negócio e serviços da LANXESS atingirem as metas
estabelecidas no Anexo I.
Parágrafo Único: Para os fins do disposto neste acordo, são utilizadas as seguintes
definições:
1. Net Sales (vendas líquidas) no Brasil
Vendas Brutas (incluindo exportações, prestação de serviços e comissões), menos
tributos sobre vendas (PIS, Cofins, ICMS, IPI quando aplicável), devolução de vendas,
descontos, bonificações e abatimentos.
2. Ebitda •(Brasil)
Resultado antes das despesas financeiras, impostos, depreciações e amortizações.
3. Working Capital (Brasill
Somente duplicatas a receber e estoques.
4. Overdue — DSO (Brasil)
Títulos vencidos sobre o total do contas a receber.
5. Individual Performance (Brasil)
Metas individuais apuradas e arquivadas em cada área, conforme modelo de avaliação
de desempenho 2005.
5.1. Para os níveis não gerenciais e de chefia das fábricas de Porto Feliz e Camaçari,
serão definidas metas coletivas, conforme definido pelas respectivas áreas.
Mais uma vez a remissão de que as metas estariam estabelecidas no Anexo I.
Ocorre que tal Anexo, que se encontra na e.fl. 61, .apresenta a coluna relativa à meta intitulada
“Individual Performance” em branco. Trata-se da única meta individual que seria atribuída a
cada empregado da autuada e cuja descrição, no Termo, informa que seria apurada e arquivada
em cada área “conforme modelo de avaliação de desempenho 2005”, repita-se, sem qualquer
descrição de regras claras e objetivas e, tampouco, mecanismos de aferição.
As cláusulas e anexos acima referenciados evidenciam o fato de que os Termos de
Acordo PLR 2004 e PPR 2005, pactuados pelo sujeito passivo, deixaram de cumprir o requisito
previsto na parte inicial do § 1o, do art. 2o da Lei no 10.101, de 2000, qual seja: “§ 1o Dos
instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à
fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos
de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado...” Oportuno repisar o
fato de tratarem-se das únicas metas individuais atribuídas a cada empregado da autuada e que,
simplesmente, não se encontram definidas nos Termos de Acordos ou nos respectivos Anexos.
Nos termos da Lei no 10.101, de 2000, a participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa é instrumento de integração entre o capital e o trabalho e, assim, uma
forma de incentivo à produtividade. Tal premissa, pressupõe que seus beneficiários, conhecendo
as regras do processo, possam contribuir com seus esforços para o atingimento das metas
preestabelecidas e assim receberem suas participações nos lucros ou resultados da empresa.
Entretanto, conforme demonstrado, não consta dos Termos de Acordo a definição da efetiva
meta a ser alcançada pelos funcionários da pessoa jurídica, que remeta à integração entre capital
e trabalho; dependendo apenas da ocorrência, ou não, de fatores internos ou externos sobre os
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000771/2007-91

quais os trabalhadores têm pouca ou nenhuma ingerência. Ausente assim, um dos mais
importantes requisitos legais condicionadores da não inclusão da participação nos lucros ou
resultados na base de cálculo das contribuições, qual seja, a inclusão nos instrumentos
decorrentes da negociação de regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordo pactuado. Tal situação restou consignada nos
fundamentos do Acórdão recorrido nos seguintes termos:
Metas individuais e institucionais pactuadas previamente:
5.1. A empresa alega que o acordo assinado no PLR/2004 tem os mesmos termos do
acordo anteriormente proporcionado pela BAYER S/A, empresa que transferiu a
totalidade do seu segmento químico e parcial de polímeros a Notificada, e que o acordo
de 2005 foi decorrente do de 2004. Além do que todos os empregados tinham
conhecimento das metas, resultados e prazos a serem atingidos para o gozo dos
benefícios da PLR, de forma que o mero fato do acordo ser assinado no final do ano-
calendário não é suficiente para a descaracterização da natureza jurídica do pagamento.
Dessa forma, a obrigatoriedade da empresa pactuar previamente com seus empregados
não está na formalização do documento que rege a PLR, mas exclusivamente, nas
"metas, resultados e prazos", que deverão ser atendidos para que o empregado receba a
sua participação nos lucros.
5.2. A regra insculpida na Lei n° 10.101/00 é clara quando determina que os "programas
de metas, resultados e prazos" sejam pactuados de forma prévia, não podendo a empresa
justificar a ausência de tal pacto prévio, apenas pelo fato das "metas, resultados e
prazos" terem sido pactuados anteriormente com a empresa BAYER S/A e os
empregados contratados pela Notificada serem os mesmo daquela, os quais já
conheceriam o conteúdo de tal pacto, segundo a Impugnante.
(...)
5.4. Evidentemente, não basta apenas a existência de Acordo ou Convenção Coletiva
disciplinando a participação nos lucros ou resultados, ajustado anteriormente pela
BAYER S/A e os empregados que foram mantidos pela Notificada. O Acordo ou a
Convenção Coletiva são instrumentos de negociação e previsão de direitos, pactuado
previamente entre as partes, que deve obedecer o disciplinado pela lei. O conhecimento
da lei, inescusável que é, contorna a atividade tanto do empregador quanto dos
trabalhadores, de modo que se os mesmos quiserem estipular a participação nos lucros e
resultados da empresa, não tributável, devem estipular condições que se afinem aos
postulados da Lei 10.101/00.
5.5. A distribuição de lucros e/ou resultados pressupõe a existência de um acordo prévio
entre as partes, não podendo ser definida unilateralmente. No acordo há que se ter
efetiva previsão de regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos dos
empregados, evitando-se a adoção de critérios de índole subjetiva, que levem em
consideração aspectos que dependam de avaliação geral e específica.
(...)
5.8. Portanto, ao contrário do entendimento da Notificada, observa-se que a fiscalização
agiu corretamente quando entendeu que a empresa não pactuou previamente com os
empregados os "programas de metas, resultados e prazos", descaracterizando os acordos
de PLR e os caracterizando como salário de contribuição.
As alegações de que os acordos ajustados teriam os mesmos termos daqueles
assinados anteriormente, seja com a antiga empregadora, seja com relação aos anos anteriores,
não basta para afastar uma expressa imposição legal, que, ademais, tem por fundamento garantir
a concreta participação do empregado, não somente na pactuação, mas, principalmente, no
atingimento dos objetivos/metas acordados que devem ser de seu conhecimento. Situação não
constatada no presente caso. Tudo em garantia do empregado e, conforme afirmado pela própria
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000771/2007-91

autuada na peça recursal, justamente para evitar abusos por parte do empregador, que poderia,
eventualmente, a qualquer tempo alterar as metas a serem atingidas pelos empregados,
esquivando-se de pagar os valores devidos a título de PLR; assim como, para evitar que a
empresa implemente programas de metas de fácil cumprimento, ao final do ano-calendário,
disfarçando o pagamento de verbas salariais sob a forma de uma PLR.
No que se refere ao fato de os Acordos terem sido firmados somente no final dos
respectivos períodos de competência, uma vez que assinados em 25/10/2004 (PLR 2004) e em
09/11/2005 (PPR 2005), ou seja, já no encerramento de cada período, aponta a fiscalização mais
uma vez o descumprimento do quesito da prévia pactuação. Justificando que, para o empregado
atingir determinada meta ou resultado, a legislação determina que o mesmo deve saber
previamente quais são essas metas e resultados, que ele, ou a empresa, ou ambos, devam atingir,
para que possam ter o direito de receber um incentivo ou reconhecimento a título de PLR. De
fato, conforme já explicitado, o alcance de metas por parte do trabalhador, de modo a que ultime
real incentivo à produtividade dentro de um plano de resultados, tem como pressuposto a
realização de uma conduta consciente e deliberada com vistas à consecução de resultados
previamente avençados, independentemente do instrumento utilizado. Necessário, assim, o pleno
e prévio conhecimento das metas, ou comportamento esperado que vise ao atingimento do
objetivo pactuado. Tal tema foi didaticamente abordado pelo i. Conselheiro Kleber Ferreira de
Araújo, ao relatar o Acórdão no 2402-005.392, nos seguintes termos:
Observe-se que, a depender do marco que se adote como obrigatório para a
formalização dos acordos, pode-se apequenar ou dar um relevo desproporcional a cada
um dos aspectos acima mencionados. Caso se adote o entendimento daqueles que
defendem que o fechamento das negociações possa ser feito até momentos antes do
pagamento da parcela, prejudica-se a integração capital trabalho e se compromete o
desejado aumento da produtividade, posto que durante o período aquisitivo os
trabalhadores não seriam estimulados a incrementá-la por não terem conhecimento das
metas a serem ultrapassadas ou requisitos a serem cumpridos para a obtenção do tão
almejado prêmio.
Por outro lado, o patrão, muitas das vezes pressionado pelos trabalhadores para
concessão de ganhos salariais, poderia ser tentado a instituir, durante o período
aquisitivo da PLR, metas irreais de modo que o seu pagamento fosse efetuado como
forma de atendimento às reivindicações salariais dos empregados e não como resultado
de um processo negociado para melhorar o desempenho empresarial.
Esse procedimento desnatura a essência do instituto e se revela danoso ao substituir
salário por prêmio, prejudicando os trabalhadores no cômputo das suas verbas
trabalhistas (férias, décimo terceiros, FGTS, etc), além de claramente desfalcar os cofres
da Seguridade Social, com a exclusão das parcelas da base de cálculo das contribuições.
É prática que abre margem para manobras que apenas beneficiariam o mau contribuinte.
Certamente muitos se levantarão contra esse raciocínio, argumentando que não há na
norma um prazo estipulado para formalização do acordo e que a adoção da exigência de
que a assinatura do acordo seja prévia ao período aquisitivo decorreria de mero
subjetivismo do intérprete, que acarretaria em prejuízo principalmente para os
trabalhadores, que deixariam de receber essa benesse de cunho constitucional.
Não vejo por essa lente, na verdade estamos diante de uma lacuna legal, a qual deve ser
integrada, no meu entendimento, mediante a interpretação sistemática que leve ao
menor prejuízo à relação capital trabalho, aos trabalhadores, ao empregador e à Fazenda
Pública. Veja-se que a inexistência de metas prévias equivale a ausência dos parâmetros
que nortearão a aferição do direito ao benefício trabalhista, os quais são claramente
exigidos no § 1.o do art. 2.o da Lei n.o 10.101/2000.
É curioso que, mesmo os que defendem que o acordo pode ser formalizado após o
encerramento do período aquisitivo do direito, acabam por firmar como data limite o
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000771/2007-91

pagamento da verba, o que de certa forma coloca um requisito que não consta da norma,
posto que, conforme ponderei acima, a norma é omissa quanto a esse aspecto. Assim,
também nesse caso o intérprete acaba por fixar um marco que, no entender daqueles que
defendem essa tese, vem a se configurar em um subjetivismo. Tal fato revela uma
grande contradição para essa solução exegética.
Muito mais problemática para mim, no entanto, é a fixação de um momento dentro do
período aquisitivo que seria aceitável para delimitar a data limite para formalização do
acordo. Nesse caso, aí se sim, com o perdão dos que defendem esse raciocínio, entra-se
no total subjetivismo, posto que o critério passa a ser unicamente a cabeça do aplicador
da lei. Eu posso achar que três meses é um prazo razoável para fechar a negociação,
outros ao revés, atendo-se as peculiaridades do caso concreto, tomarão seis meses como
período razoável e alguns poderão entender que, para situações limite, um ano ainda é
pouco.
Temendo ser um pouco repetitivo, volto a enfatizar que a apreciação dessa questão não
deve apenas se ater ao direito imediato do empregado de receber a PLR, mas também ao
seu direito de não ter verbas salariais transmudadas em participação nos lucros, bem
como o direito do fisco de evitar que as práticas nocivas ao erário e, por fim, o direito da
sociedade brasileira de obter melhorias nas relações entre capital e trabalho, com
consequente aumento geral da produtividade.
Ouso ainda discordar daqueles que têm defendido a tese de que se já era do
conhecimento dos trabalhadores os termos a serem apostos no acordo, deve ser dado um
tratamento diferenciado a essa situação. Esse entendimento não se coaduna com a
norma de regência, por um simples motivo: a lei privilegia a negociação coletiva, seja
com ente sindical ou em comissão específica. Nestas negociações, acredito que deva ser
assim, são colocadas as propostas das partes e estas buscam chegar a um acordo, que,
via de regra, resulta em um meio termo entre as proposições colocadas na mesa.
Todavia, nada impede que até a formalização do ajuste uma das partes resolva retirar
sua proposta e as negociações retroajam.
Assim, pelo fato de não haver previsão legal para que as cláusulas costumeiramente
acordadas em processos anteriores venham a ser incorporadas ao novo acordo, não há
espaço interpretativo para que se flexibilize a necessidade de acordo prévio em razão do
suposto conhecimento dos empregados acerca das regras a serem inseridas nos acordos
para pagamento da PLR.
Inobstante afirmativa da contribuinte de que todos os empregados já tinham e
sempre tiveram pleno conhecimento das metas e resultados que eram esperados para fins de
cálculo e apuração do PLR, pois eram utilizados os mesmos critérios dos anos anteriores, os
Acordos de 2004 e 2005 demonstram o contrário. Confira-se:
TERMO DE ACORDO PPR – 2005 (e.fls. 56/61)
Termo de Acordo PLR – 2004 (e.fls. 45/55)
V - DAS METAS A SEREM ATINGIDAS
METAS
Os valores relativos à PPR serão devidos aos EMPREGADOS, na
hipótese de, ao final de cada exercício, as áreas de negócio e serviços da
LANXESS atingirem as metas estabelecidas no Anexo I.
Parágrafo Único: Para os fins do disposto neste acordo, são utilizadas as
seguintes definições:
1. Net Sales (vendas líquidas) no Brasil
Vendas Brutas (incluindo exportações, prestação de serviços e
comissões), menos tributos sobre vendas (PIS, Cofins, ICMS, IPI quando
aplicável), devolução de vendas, descontos, bonificações e abatimentos.
2. Ebitda •(Brasil)
Resultado antes das despesas financeiras, impostos, depreciações e
amortizações.
3. Working Capital (Brasill
a) Metas — LANXESS — BU's - Áreas/Agrupamentos
A LANXESS, BU's e Áreas/Agrupamentos estabelecerão 7
metas a serem atingidas pelos seus empregados, as quais estão
detalhadas no Caderno de Metas (Anexo 1), que faz arte
integrante deste acordo. Cabe às áreas a divulgação e o
esclarecimento prévio a seus colaboradores sobre as metas esta
estabelecidas, pois não serão aceitas mudanças posteriores.
As metas deverão ser suficientemente desafiadoras, porém
possíveis de serem atingidas- e agregar valor ao resultados dos
negócios. Preferencialmente deverão ser quantitativas, ou seja,
que permitam uma medição clara e objetiva.
A abrangência das metas, seus pesos e correspondência em
número de salários mensais são definidos da seguinte forma:
(...)
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000771/2007-91

Somente duplicatas a receber e estoques.
4. Overdue — DSO (Brasil)
Títulos vencidos sobre o total do contas a receber.
5. Individual Performance (Brasil)
Metas individuais apuradas e arquivadas em cada área, conforme modelo
de avaliação de desempenho 2005.
5.1. Para os níveis não gerenciais e de chefia das fábricas de Porto Feliz e
Camaçari, serão definidas metas coletivas, conforme definido pelas
respectivas áreas.
a. 1. Meta Geral LANXESS
A Meta Geral obrigatória definida para toda a empresa, será
obtida na relação percentual entre o Lucro Operacional e o
Faturamento Líquido, ou seja:
Lucro Operacional = %
Faturamento Líquido
Quanto maior for o percentual obtido, maior será o acréscimo na
PLR, conforme tabela específica (Anexo 2.1), que faz parte
integrante deste acordo.
a. 2. Metas das BU's
As BU's definirão 2 metas e seus pesos respectivos (total 30%),
que deverão ser atingidas pelos seus colaboradores.
As BU's definirão 2 metas e seus pesos respectivos (total 30%),
que deverão ser atingidas pelos seus colaboradores.
a. 3. Metas das Áreas/Agrupamentos
As Áreas definirão 4 metas e seus pesos respectivos (total 50%),
que deverão ser atingidas pelos seus colaboradores. As metas
devem ser definidas por Área ou Agrupamento de colaboradores
que representem, no mínimo, os colaboradores de um C. Custo.
A PLR só será Paga se a média do resultado efetivo das 4 metas
estabelecidas para a respectiva Área/Agrupamento atingir, no
mínimo, 50% dos objetivos definidos, independente dos
resultados da LANXESS (item a.1) e de sua correspondente BU
item a.2).
Se os resultados das metas quantitativas definidas para a
Área/Agrupamento superarem 100% dos objetivos estabelecidos,
haverá pagamento de PLR adicional de até 0,3 salários,
totalizando portanto uma PLR potencial de 1,5 salários,
conforme proporcionalidade especificada no anexo 2.2
Mais uma vez se demonstra a não comprovação da existência de regras claras e
objetivas preexistentes e constantes dos instrumentos decorrente da negociação.
Juros de Mora – Taxa Selic
Com relação à exigência de juros de mora sobre os valores de contribuições
apurados, mediante aplicação da taxa Selic, deve ser destacado que o auto de infração foi
lavrado em face da constatação de recolhimento a menor de tributos, devido à não inclusão de
valores na base de cálculo das contribuições. A autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o que
determina a legislação de regência do tributo e os juros cobrados decorrem de expressa previsão
legal. Outrossim, não compete à autoridade administrativa pronunciar-se sobre a legalidade ou
constitucionalidade das normas regulamente aprovadas e vigentes, conforme a já citada Súmula
CARF no 2. Noutro giro, há orientação expressa quanto ao tema, consolidada na Súmula CARF
no 4, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Portanto, os acréscimos legais aplicados decorrem de expressa previsão legal.
Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez detectada a
ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador
da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos
acréscimos legais.
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000771/2007-91

Registro finalmente que, com relação ao pagamento parcial da presente
Notificação, no valor de R$ 439.732,00, já havia sido determinado, pela autoridade julgadora de
piso, a consideração da guia recolhida pela contribuinte para o estabelecimento com CNPJ n°
06.176.436/0001-12, conforme a planilha anexada pela empresa, sendo alocado para as
competências: 05/2005, 06/2005 e 07/2005; 04/2006 e 05/2006, acorde demonstrado na e.fl. 542.
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto
quanto à contestação do percentual de multa aplicado e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos
Voto Vencedor
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Redatora designada
Peço vênia ao em. Relator e os demais pares que o acompanham para apresentar
respeitosa divergência quanto à higidez do acordo do PLR objeto da autuação.
A despeito do preciso balizamento quanto às normas de regência, lançadas no
voto do em. Relator, tenho que as peculiaridades do caso ora em espeque levam-me a adotar
posicionamento diverso do declinado.
Como inclusive bem apontado pela fiscalização,
[a]nalisando o Acordo de PLR relativo ao ano de 2004, verificamos que o mesmo foi
assinado em 25 de outubro de 2004. Ocorre que o ano de 2004 foi um ano atípico, pois
a empresa iniciou suas atividades efetivamente em 07/2004 em decorrência da
reorganização estrutural da empresa BAYER S.A, CNPJ 14.372.981;0001-02 que
transferiu a totalidade do seu segmento de química e parte do segmento de
polímeros para a empresa ora fiscalizada. (e-fls. 39)
Malgrado tenha reconhecido que i) as atividades da recorrente tiveram início
apenas em julho e que ii) absorvida a mão de obra da empresa antecessora, considerou a
fiscalização que “as metas individuais e institucionais estabelecidas não foram pactuadas
previamente, pois tal acordo foi assinado em 25 de outubro de 2004.” (e-fls. 39) Olvida-se,
entretanto, mencionar que a avença celebrada entre a parte empregadora e seus obreiros sequer
poderia ser rotulada “nova” ou de desconhecimento do trabalhadores.
Isso porque, conforme expressamente consta da documentação analisada, o acordo
de PLR era mera réplica daquele já há muito pactuado entre a empresa antecessora e seus
funcionários – cuja mão de obra fora absorvida pela parte ora recorrente. Peço vênia para
transcrever, no que importa, o que consta no Termo de Acordo de PLR:
CONSIDERANDO QUE em função de uma reorganização estrutural promovida pelo
Grupo Bayer 01/07/2004, a totalidade do segmento de química e parte do segmento de
polímeros desenvolvidos pela BAYER S.A., sociedade anônima com sede na Cidade de
São Paulo (...) foram vertidos à LANXESS (empresa também integrante do “Grupo
Bayer”);
CONSIDERANDO QUE os empregados relacionados aos segmentos vertidos à
LANXESS também foram transferidos à LANXESS; e
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-009.112 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000771/2007-91

CONSIDERANDO QUE as partes têm interesse em estabelecer um novo Programa de
Participação nos Lucros e Resultados (PLR), para os colaboradores da LANXESS, dando
continuidade ao PLR estabelecido pela Bayer para o exercício de 2004, nos termos do
artigo 10 e 448 da Consolidação das Leis do Trabalho. (e-fls. 44/45)
Acertadamente como pontuado pela fiscalização,
para o empregado atingir determinada meta ou resultado, a legislação determina que o
mesmo saiba previamente quais são essas metas e resultados que ele ou a empresa ou
ambos devam atingir para que possam ter o direito de receber um incentivo ou
reconhecimento a título de PLR. (e-fls 40)
Ora, se o acordo de PLR firmado em outubro de 2004 – e novamente pactuado em
novembro de 2005 – continha as mesmas cláusulas da avença celebrada com a empresa
antecessora tinham os funcionários plena ciência de como deveriam agir para lograr êxito na
obtenção da PLR. E se detinham tal conhecimento era porque as regras haviam sido previamente
pactuadas, conforme determina a legislação de regência.
Por essas razões, na esteira do em. Relator, conheço parcialmente do recurso;
entretanto, renovadas as vênias, na parte conhecida, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital